Tribunal: TJMT
Processo: 1018910-35.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018910-35.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[EDINALVA GLORIA DA SILVA - CPF: 895.432.701-04 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1018910-35.2024.811.0002

APELANTE: EDINALVA GLORIA DA SILVA

APELADO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO EM PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 385/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Edinalva Gloria da Silva contra sentença proferida nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos Morais ajuizada em face de Sky Brasil Serviços Ltda., que julgou improcedentes os pedidos, condenando a autora ao pagamento de custas, honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa (cobrança suspensa pela justiça gratuita) e multa de 5% por litigância de má-fé. A apelante sustenta inexistência de vínculo contratual, ausência de prova do débito pela ré e requer indenização por danos morais, bem como o afastamento da multa por má-fé. Houve preliminar de impugnação à justiça gratuita arguida em contrarrazões pela ré, que foi rejeitada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a preliminar de impugnação à justiça gratuita merece acolhimento; (ii) definir se o débito cobrado é inexigível diante da ausência de relação contratual comprovada; (iii) estabelecer se há configuração de dano moral indenizável pela inscrição em plataforma de cobrança “Serasa Limpa Nome”; (iv) determinar se é cabível a condenação da autora por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de impugnação à justiça gratuita deve ser rejeitada quando a parte adversa não apresenta prova concreta da capacidade financeira do beneficiário, sendo insuficiente alegação genérica.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC aplica-se quando o consumidor é hipossuficiente e suas alegações são verossímeis, sendo inviável exigir-lhe prova negativa.

A Sky Brasil Serviços Ltda. não comprova a contratação nem a origem do débito, apresentando apenas print de tela unilateral, documento que não possui força probatória suficiente para demonstrar vínculo contratual.

O fornecedor, como detentor dos documentos essenciais à relação jurídica, deve comprovar a contratação mediante documentos idôneos, como contrato assinado, proposta de adesão ou gravação de voz em caso de contratação telefônica.

Não configurado o dano moral em razão da existência de inscrições restritivas preexistentes legítimas no nome da autora, nos termos da Súmula 385 do STJ.

A condenação por litigância de má-fé exige demonstração de dolo processual ou prática de qualquer das hipóteses do art. 80 do CPC, o que não ocorre no exercício regular do direito de ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A impugnação genérica à justiça gratuita, desacompanhada de prova concreta, deve ser rejeitada.

O fornecedor deve comprovar a relação contratual mediante documentos idôneos, não sendo suficiente apresentação de print de tela unilateral.

Não há dano moral indenizável quando a inscrição indevida coexistir com restrições preexistentes legítimas, nos termos da Súmula 385 do STJ.

A condenação por litigância de má-fé exige comprovação de dolo ou prática de hipótese expressa no art. 80 do CPC, não se configurando pelo simples ajuizamento de ação julgada improcedente.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6o, VIII; CPC, arts. 80, 85, § 2o, e 86.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 385; STJ, REsp no 1386424/MG, 2a Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, j. 27.04.2016, DJe 16.05.2016; TJMT, N.U 1008888-46.2023.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.09.2024, DJE 20.09.2024.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1018910-35.2024.811.0002

APELANTE: EDINALVA GLORIA DA SILVA

APELADO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
EDINALVA GLORIA DA SILVA
contra sentença proferida pelo
Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistencia de Débito c/c Reparação de Danos Morais no 1018910-35.2024.811.0002,
ajuizada em face do
SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA
que
JULGOU IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a cobrança suspensa em razão da concessão da justiça gratuita, além do pagamento da multa por litigância de má-fé que fixou em 5% (cinco por cento) do valor da causa.

Inconformada, a Apelante em suas razões recursais que a dívida discutida nos autos não lhe pertence, pois a única contratação realizada com a recorrida ocorreu no ano de 2010, devidamente cancelada, inexistindo qualquer vínculo contratual posterior.

Afirma ser impossível à consumidora provar fato negativo, cabendo à ré demonstrar a origem do débito, ônus do qual não se desincumbiu, uma vez que apresentou apenas
print
de tela unilateral sem contrato, proposta de adesão ou gravação da suposta contratação.

Sustenta que a inscrição do débito na plataforma “Serasa Limpa Nome” constitui ato ilícito e forma de cobrança ativa, equiparável à negativação em cadastro restritivo de crédito, violando direitos da personalidade e gerando dano moral
in re ipsa
.

Ressalta, ainda, que a condenação por litigância de má-fé merece reforma, pois não restou caracterizada qualquer conduta dolosa ou fraudulenta que justificasse a sanção aplicada, sendo certo que o ajuizamento de ação judicial constitui exercício regular de direito constitucionalmente assegurado, não se confundindo improcedência com má-fé processual.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para que seja declarada a inexigibilidade do débito e determinada a exclusão da inscrição do nome da apelante em quaisquer plataformas de cobrança, tais como Serasa Limpa Nome, Acordo Certo e Quero Quitar, bem como para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (tinta mil reais), bem como o afastamento a condenação por litigância de má-fé.

Não houve recolhimento do preparo recursal, porquanto a parte apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão de id. 295773355.

Em contrarrazões (id. 294945542), a Sky Brasil Serviços de Banda Larga Ltda, pugna pelo desprovimento do recurso.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

Em suas contrarrazões, a parte apelada apresentou impugnação ao pedido de concessão de justiça gratuita, alegando a inexistência de elementos suficientes que comprovem a hipossuficiência da autora.

Contudo, a alegação da ré se revela genérica, pois não apresenta qualquer prova concreta acerca da capacidade financeira da parte autora. Em face da ausência de elementos probatórios que possam desconstituir a declaração de pobreza apresentada, a impugnação não merece prosperar.

Assim,
rejeito
a preliminar.

VOTO - MÉRITO

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação Civil por Dano Moral, para condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a cobrança suspensa em razão da concessão da justiça gratuita, além do pagamento da multa por litigância de má-fé que fixou em 5% (cinco por cento) do valor da causa.

A Apelante pleiteia, em síntese, a declaração de inexigibilidade do débito, alegando que a dívida discutida não lhe pertence, pois sua única contratação com a parte recorrida ocorreu em 2010 e foi devidamente cancelada, inexistindo qualquer vínculo posterior.

Sustenta ser impossível à consumidora provar fato negativo, cabendo à ré comprovar a origem do débito, o que não ocorreu, já que apresentou apenas
print
de tela unilateral, sem contrato, proposta de adesão ou gravação de voz.

Pede pela condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, ao argumento de que a inscrição de seu nome na plataforma “Serasa Limpa Nome” configura ato ilícito equiparável à negativação e gera dano moral
in re ipsa
, bem como requer o afastamento da condenação por litigância de má-fé, pois não praticou qualquer conduta dolosa ou fraudulenta, tratando-se de exercício regular de direito.

Pois bem.

A controvérsia submetida a julgamento se restringe à análise do pedido de declaração de inexigibilidade do débito, da configuração de dano moral indenizável em razão da inscrição do nome da apelante em cadastro de inadimplentes “Serasa Limpa Nome”, bem como da ocorrência de litigância de má-fé.

Nesta senda, cumpre destacar que a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, com fundamento no art. 6.o, VIII, do CDC, visa à facilitação da defesa de seus direitos, a ser utilizado nos casos em que a produção de prova por ele seja processualmente inviável.

Vale ressaltar, ainda, que a aplicação deste instituto não é automática e apenas será deferida quando o Juiz reconhecer como verossímil a alegação do consumidor ou quando for ele hipossuficiente para a produção da prova.

No caso, verifico que ficou demonstrada a hipossuficiência da parte Apelante, haja vista que não há como fazer prova negativa de que não possui qualquer débito ou relação jurídica com o Recorrido.

Com efeito, analisando detidamente o conjunto probatório colacionado aos autos, é possível observar que a parte Apelada, Sky Brasil Serviços Ltda., deixou de comprovar minimamente a existência de relação contratual com a parte autora, se restringindo a acostar mero
print
de tela unilateral extraído de seus sistemas internos, o qual, por sua própria natureza, não ostenta fé pública nem possui força probatória suficiente para demonstrar a efetiva contratação.

É cediço que, em demandas que versem sobre cobrança de valores ou negativação decorrente de suposta relação contratual, compete ao fornecedor, na qualidade de detentor dos documentos essenciais à comprovação do vínculo jurídico, trazer aos autos elementos robustos e idôneos que evidenciem de forma inequívoca a contratação, tais como contrato assinado, proposta de adesão formalizada, gravação de voz em caso de contratação telefônica ou qualquer outro meio apto a corroborar a sua tese defensiva.

A jurisprudência é clara no sentido de que documentos unilaterais não comprovam relação contratual quando impugnados e desacompanhados de manifestação inequívoca do consumidor:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL - CARTÃO DE CRÉDITO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO RÉU – PRINT DE TELA DE COMPUTADOR – DOCUMENTO UNILATERAL E INSUFICIENTE – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

O “print” de tela de computador reproduzido no corpo da contestação não é prova suficiente dos termos da contratação ou do débito.

Não demonstrada a arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral.

A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

Aplica-senesta via o art. 85, §11, do CPC.

(N.U 1008888-46.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024)”

Destarte, considerando a ausência de comprovação da relação contratual alegada pela parte Apelada e, ainda, tendo em vista que não compete à consumidora produzir prova negativa de débito inexistente, imperiosa a reforma da sentença para declarar a inexistência do débito e da relação jurídica discutido nos autos.

No que diz respeito ao pleito de indenização por danos morais, não assiste razão a apelante, vez que seguindo orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, não obstante a negativação indevida, verifica-se a existência de anotações preexistente em seu nome, conforme documentação id. 294945529.

Logo, constatada a preexistência de negativação anterior deixo de condenar a requerente ao pagamento de indenização por danos morais, à vista da Súmula no 385 do STJ.

De acordo com o referido enunciado, o dano moral é afastado na hipótese de devedor contumaz, ou seja, aquele que, apesar das inscrições indevidas, já possuía outras restrições que, por serem legítimas, não maculavam o seu nome.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ.

1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão alguma ou negativa de prestação jurisdicional.

2. ‘Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento’ (Súmula 385/STJ).

3. Embora os precedentes da referida súmula tenham sido acórdãos em que a indenização era buscada contra cadastros restritivos de crédito, o seu fundamento – ‘quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito’, cf. REsp 1.002.985-RS, rel. Ministro Ari Pargendler - aplica-se também às ações voltadas contra o suposto credor que efetivou a inscrição irregular.

4. Hipótese em que a inscrição indevida coexistiu com quatorze outras anotações que as instâncias ordinárias verificaram constar em nome do autor em cadastro de inadimplentes. 5. Recurso especial a que se nega provimento." (STJ, 2a Seção, REsp no 1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 27/04/2016, DJe 16/05/2016)
(destaquei)

Nestes termos, cito julgado repetitivo do STJ e pacífica jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FRAUDE - PLEITO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO ANTERIOR - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1- Nos termos da Súmula 385 do STJ: ‘Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.’.

2-

Ainda que comprovada, pela parte reclamante, a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, sem que tenha a parte reclamada apresentado documentação capaz de demonstrar a origem da dívida, o apontamento negativo preexistente afasta o dano moral postulado, consoante os termos da súmula 385 do STJ.3-

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95. ” (TJ/MT, Turma Recursal Única, N.U 1000197-32.2018.8.11.0031, Relator VALDECI MORAES SIQUEIRA, j. em 30/07/2019, DJE 01/08/2019) (g.n.).

Ademais, a anotação em debate não tem caráter público para consulta, sendo que a recorrente só tomou ciência do débito após o seu
login
com a respectiva senha.

Assim, tendo em vista o disposto na Súmula no 385 do STJ, não há que se falar em indenização por danos morais.

Quanto à condenação por litigância de má-fé, trata-se de penalidade aplicável quando comprovada a prática dolosa de qualquer das condutas previstas no artigo 80 do CPC. Vejamos:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.”

Nesse sentido, destaco julgado do c. STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos decisórios. Reconsideração.

2. A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame.

3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de afastar a penalidade por litigância de má-fé. (AgInt no AREsp n. 1.671.598/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/6/2020, DJe de 25/6/2020.)”

Em exame dos autos, se observa que o presente caso não se enquadra em nenhuma das situações previstas no artigo 80 do CPC, sendo que a parte exerceu o direito de petição, assegurado pela Constituição, para solicitar a intervenção do Judiciário.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso interposto pela parte Autora, para declarar a inexistência do débito discutido nos presentes autos e para afastar a condenação em litigância de má-fé.

Em face da sucumbência recíproca (art. 86, CPC), ambas as partes deverão arcar,
pro rata
, com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da atualizado da causa, a teor do art. 85, § 2o do CPC, ressalto que a exigibilidade da verba devida pelo Requerente resta suspensa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025